Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707723-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CODHAB AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOANA SOARES DE SOUSA, KARINY DA SILVA SOARES COSTA, KEYLA DA SILVA SOARES NERI, DINORA DE SOUZA BARBOSA, WENDERSON DA SILVA SOARES QUEIROZ, KEVEN WALLISOM SOARES DE MELLO, ALEXANDER DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CODHAB, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença (processo no 0707482-68.2019.8.07.0018), que tem como exequentes MARIA JOANA SOARES DE SOUZA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte Agravante para a desconstituição de multa consolidada (ID 85189559): “Em petição de ID 84279989 a parte Executada informa o recolhimento da multa aplicada e requerer o desbloqueio da conta bloqueada via SISBAJUD e ao final requer a desconsideração da multa consolidada, com a consequente restituição do valor recolhido. Pois bem. Oportunizada por diversas vezes a proceder ao cumprimento da obrigação a parte Executada deixou de fazê-la, desse modo não há motivos para desconsideração da multa aplicada. Portanto, indefiro tal requerimento. No entanto, tendo em vista o valor depositado em ID 84282396, o que fez gerar duplicidade no pagamento. Oficie-se à Instituição financeira para que proceda a transferência do valor bloqueado em ID 84099837 para conta a ser indicada pela parte EXECUTADA. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento em favor dos credores do valor depositado em ID 84282396. No mais, tendo em vista as demais manifestações defiro o requerimento constante no segundo tópico dos pedidos realizados na petição de ID 84279989. Oficie-se à TERRACAP para que se manifeste acerca da doação do imóvel objeto da ação à CODHAB/DISTRITO”. A parte agravante deixou de apresentar as razões do recurso para que seja regularmente recebido e processado. É o relatório. O art. 1.016, III, do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer sua reforma. Ou seja, a regra impõe o ônus da parte agravante de expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de sua reforma. No presente recurso, no entanto, a agravante deixou de apresentar as razões do recurso para que seja regularmente recebido e processado. Tendo a parte deixado de deduzir e impugnar as razões do recurso e os fundamentos para a reforma da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Diante disso, cumpre ao recorrente deduzir todos os argumentos, de fato e de direito, necessários para impugnar a decisão objurgada. Assim, protocolado o agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto. Ou seja, deixando a parte de apresentar as razões do recurso, o vício apresentado é insanável, não sendo cabível a aplicação da providência do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante disso, aplica-se a regra do art. 932, III, do CPC que estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 3. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 4.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (07382959820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 22/2/2021.) Não conheço o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator